Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716954-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA CAMELLO DE MENDONCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois a relação processual passiva ainda não se perfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora